Tribunal: TJES
Processo: 0001016-23.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001016-23.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 03/2018 – CFO/PMES), por inaptidão em avaliação psicossomática. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por supostamente não enfrentar a legalidade do exame psicotécnico à luz dos critérios do edital e por desconsiderar as distinções entre os cargos de Praça e Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao reconhecer a nulidade da eliminação do candidato, com base na ausência de critérios objetivos no exame psicossomático e na irrazoabilidade da exclusão, dada sua condição de militar já integrante da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à ausência de objetividade nos critérios do exame psicossomático e à contradição em excluir candidato que já exerce função militar há anos.

A alegação de que o exame seguiu os critérios do edital e a distinção entre os cargos de Praça e Oficial já foi devidamente considerada e rejeitada no acórdão, não se configurando omissão ou contradição, mas mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

A modificação posterior dos critérios de avaliação durante o certame, bem como a ausência de cientificidade e objetividade dos testes, foram devidamente analisadas como fundamentos para a nulidade da eliminação.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais na decisão recorrida, conforme orientação do STJ.

Inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, deve ser negado provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

O acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos da causa e analisa os elementos essenciais da controvérsia não incorre em vício sanável por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.849.215/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.10.2025, DJEN 3.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001016-23.2019.8.08.0002

EMBARGANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 14152689, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. FALTA DE OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por candidato eliminado do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 03/2018 - CFO/PMES), em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática. A parte autora alegou a adoção de critérios subjetivos e a ausência de cientificidade no exame psicotécnico. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os critérios utilizados seriam objetivos e respaldados por testes aprovados pelo CFP. Interposta Apelação, o autor reiterou a ausência de critérios objetivos e destacou a sua reintegração ao certame por força de decisão liminar, além de já integrar a corporação militar desde 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os critérios adotados na avaliação psicossomática foram objetivos e cientificamente validados; e (ii) analisar a razoabilidade da eliminação do candidato, à luz de sua condição funcional de praça já integrante da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame psicossomático aplicado no certame não observa critérios objetivos e cientificamente padronizados, conforme já reconhecido em precedentes do TJES, em especial no contexto do Edital n.º 03/2018 - CFO/PMES. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a ausência de objetividade nos critérios avaliativos do exame psicotécnico compromete a legalidade da etapa e impõe a sua nulidade. A eliminação do candidato, que já exerce regularmente a função de praça combatente desde 2013, mostra-se ilógica e contraditória, pois a ascensão ao posto de oficial pode ocorrer por promoção interna sem necessidade de novo exame psicossomático. A realização de novo exame, no qual o candidato foi considerado apto, confirma a inadequação do primeiro exame e reforça a necessidade de sua anulação. A modificação posterior de critérios no curso do certame viola o princípio da vinculação ao edital, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0001016-23.2019.8.08.0002, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.06.2025).

Nas razões de seu recurso (id 14326743) o Embargante aduz que há “
premissa equivocada referente a contradição e omissão
” (página 02), haja vista que não teria sido expressamente enfrentada a legalidade da eliminação do candidato (Embargado) com base nos critérios objetivos previstos no edital e a distinção entre os cargos de Praça e Oficial.

De acordo com o Embargante, a avaliação psicossomática aplicada seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos no edital do certame, sendo realizada com base em testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e de acordo com os critérios objetivos previamente estabelecidos, os quais, segundo sustenta, foram respeitados inclusive após a retificação do edital.

Alega, ainda, que a diferenciação de exigências psicológicas entre os cargos de Praça e Oficial justifica a nova avaliação, não sendo razoável a anulação do exame com base na condição funcional do candidato.

Com a devida vênia do Embargante e a despeito da alegação de vícios no julgado, a simples leitura das razões recursais revela verdadeiro inconformismo com o resultado externado no Acórdão e a nítida intenção de rediscussão da matéria decidida, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

No caso, consoante se verifica do inteiro teor do Acórdão recorrido, houve enfrentamento, de forma clara e objetiva, sobre todos os pontos centrais da controvérsia, inclusive a conclusão pela nulidade do exame psicossomático em razão da ausência de critérios objetivos e cientificamente validados, o que, ao fim, comprometeu a legalidade do ato de eliminação do candidato.

Ademais, na fundamentação do Acórdão também foi abordada a irrazoabilidade da exclusão de candidato já integrante da corporação militar, com base em exame psicológico, considerando a possibilidade de ascensão funcional sem nova avaliação dessa natureza, bem como a irregular alteração dos critérios avaliativos no curso do certame, violando os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Foram precisamente essas conclusões expressas que o Embargante,
data maxima venia
, contesta - e não propriamente a ausência, a omissão de fundamentação -, o que deixa nítido,
concessa venia
, a intenção de rediscussão da causa decidida, a qual é inviável de ser obtida nos Embargos de Declaração. Neste sentido, cito o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
. 4. A decisão contrária aos interesses da parte no referente à deserção do especial não configura omissão. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.849.215/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque no Acórdão recorrido foram analisados adequadamente todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e, por isso, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.